Tribunal: STF
Processo: ARE 1350021
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 18): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RECONHECIMENTO DA NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA. INSURGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPERTINÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA EVIDENCIADA. MULTA SANCIONATÓRIA QUE FOI FIXADA EM PATAMAR MUITO SUPERIOR À 100% DO TRIBUTO DEVIDO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO AOS TRIBUTOS. ART. 150, IV, CF. APLICABILIDADE ÀS MULTAS FISCAIS. EFEITO CONFISCATÓRIO CONFIGURADO. PARÂMETRO ADOTADO PELO STF QUE ESTABELECE EXISTÊNCIA DE CONFISCO EM MULTA PUNITIVA CUJOS VALORES EXTRAPOLEM 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PRECEDENTES TAMBÉM DESTA CORTE. HONORÁRIOS RECURSAIS, ART. 85, §11º DO CPC, QUE SÃO DEVIDOS E DEVERÃO INTEGRAR A FUTURA FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 150, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca-se a manutenção da multa no percentual aplicados no auto de infração, nos termos da legislação de regência. 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em virtude do óbice da Súmula 279 e dos precedentes do STF sobre o tema (eDOC 26).



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão ao recorrente. 



    A jurisprudência do STF orienta que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que apenas o percentual superior a 100% do quantum do tributo devido se revela confiscatório.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes (sem grifos no original):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(ARE 905685 AgR-segundo, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.11.2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido.” 
(RE 871174 AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.11.2015) 



    Sendo assim, ao determinar a redução da multa ao patamar de 100% sobre o valor do tributo, o acórdão impugnado decidiu em consonância com a jurisprudência do STF. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente